Tribunal: CARF
Processo: 13936.000064/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, em especial, que a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço, cabendo ao julgador examinar a relevância ou essencialidade do insumo na cadeia produtiva da empresa, para fins de creditamento.
COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES. DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os combustíveis e óleos lubrificantes adquiridos para abastecimentos das máquinas e equipamentos, inclusive dos veículos utilizados no transporte de insumos.
DESPESAS COM A FROTA. PEÇAS E SUAS PARTES. CONCESSÃO DE CRÉDITO.
Consideram-se insumos passíveis de creditamento, as despesas incorridas pelo contribuinte são, ao mesmo tempo, aceitas e glosadas pela fiscalização, para o período objeto de pedido de ressarcimento.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, está autorizada a concessão de crédito correspondente aos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, se o bem adquirido pelo contribuinte foi incorporado ao seu ativo imobilizado e destinado à fabricação do produto dirigido à venda. A legislação prevê, ainda, a dedução das despesas com bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens e produtos destinados à venda.
INCIDÊNCIA DA SELIC. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000064/2005-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.091 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
MADEBIL MADEREIRA BITURUNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob
o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, em especial, que “a subsunção do item ao conceito de insumos
independe de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou
durante a prestação de serviço”, cabendo ao julgador examinar a relevância ou
essencialidade do insumo na cadeia produtiva da empresa, para fins de
creditamento.
COMBUSTÍVEIS
E
ÓLEOS
LUBRIFICANTES.
DESPESAS
COM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os
combustíveis e óleos lubrificantes adquiridos para abastecimentos das
máquinas e equipamentos, inclusive dos veículos utilizados no transporte de
insumos.
DESPESAS COM A FROTA. PEÇAS E SUAS PARTES. CONCESSÃO DE
CRÉDITO.
Consideram-se insumos passíveis de creditamento, as despesas incorridas pelo
contribuinte são, ao mesmo tempo, aceitas e glosadas pela fiscalização, para o
período objeto de pedido de ressarcimento.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, está autorizada a concessão
de crédito correspondente aos encargos de depreciação e amortização,
incorridos no mês, se o bem adquirido pelo contribuinte foi incorporado ao seu
ativo imobilizado e destinado à fabricação do produto dirigido à venda. A
legislação prevê, ainda, a dedução das despesas com bens e serviços utilizados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000064/2005-14
Fl. 5556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

como insumos na produção ou fabricação de bens e produtos destinados à
venda.
INCIDÊNCIA DA SELIC. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

Quanto à correção do valor pela Taxa SELIC, mantem-se a decisão recorrida,
porquanto de acordo com a decisão judicial favorável ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as seguintes glosas: (i) combustíveis e óleos
lubrificantes utilizados nas máquinas e equipamentos, inclusive nos veículos de transporte de
insumos; (ii) partes e peças adquiridas por meio das NF ́s 17885 e 18811; e, (iii) reconhecer em
favor da Recorrente o crédito decorrente da nota fiscal no 7793, e, consequentemente, seja refeita
a apuração dos créditos, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam o litígio, reproduzo o relatório preparado
no bojo do acórdão recorrido:
Trata o processo de manifestação de inconformidade de f. 5297, contra o despacho
decisório n° 139/2012, de 20/06/2012, f. 5 282, em que não foi reconhecido o direito
creditório demonstrado no pedido de f. 03, relativo a crédito de Cofins não cumulativo
exportação do período de apuração 3o trimestre 2004. Valor pleiteado R$ 175.396,42.
Em razão da interessada não ter apresentado os documentos necessários, no prazo
estipulado em intimação, a autoridade fiscal não examinou o mérito do pedido,
indeferindo-o com fundamento na necessidade de atender decisão judicial que havia
determinando a apreciação no prazo de 60 dias.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada arrazoa os motivos pelos quais
não pôde atender a intimação de forma completa e no prazo, asseverando, contudo, que
a documentação foi apresentada, ainda que a destempo.
Fl. 5557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

Verificou-se que uma seqüência de circunstâncias não usuais obstou a apreciação do
pedido em seu mérito, razão pela qual foi solicitada de diligência para que o setor
competente da unidade de origem analisasse os documentos apresentados e se
pronunciasse sobre a possibilidade de reconhecimento do direito creditório.
Conforme Relatório Fiscal de Diligência da DRF Ponta Grossa, fls. 5364, o valor dos
créditos apurado é de R$164.924,33(cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e
quatro reais e trinta e três centavos).
Cientificada do relatório de diligência, a interessada argumentou que o relatório fiscal
viola dispositivos legais e vai contra o entendimento do CARF e de outros tribunais, e,
fazendo extensa análise da legislação, com apoio em decisões judiciais e atos
administrativos,
notadamente
a
do
REsp
1.221.170
e
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Argumentou também pela possibilidade de
aproveitamento integral das aquisições para o Ativo Imobilizado, com fundamento no
art. 3o, inc. VI, das Leis no 10833, de 2003 e 10638, de 2002.
Por fim, requereu o deferimento integral do direito creditório e sua correção pela
SELIC.
Por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ/CGE deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade apresentada, à época, pela empresa contribuinte (aqui
Recorrente), acatando integralmente o relatório conclusivo de diligência expedido pela
autoridade fiscal. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa os bens e serviços essenciais
ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05, de 17 de dezembro
de 2018, que consolidou a interpretação da Receita Federal sobre o tema face aos
entendimentos contidos no Acórdão do REsp 1.221.170/PR e a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
A prova documental referente a direito creditório alegado em pedido de ressarcimento
deve ser apresentada juntamente com a manifestação de inconformidade, para fins de
seu eventual deferimento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de ressarcimento é do
contribuinte. Não sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 5558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

Intimada, à Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário repisando os
argumentos despendidos em peças anteriores e, ao final, trouxe o seguinte pedido:
IV - Do Requerimento:
Por todo o exposto, vem a contribuinte recorrer da decisão proferida pela DRF de
Campo Grande, que deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade,
requerendo:
1) O conhecimento e processamento do presente Recurso perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais da SRF;
2) Seja provido o Recurso para reformar a decisão que deferiu parcialmente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo o crédito apontado pelo Contribuinte,
bem como determinando seu imediato ressarcimento;
3) Alternativamente, seja o processo baixado em diligência para a apuração dos créditos
mencionados, caso haja dúvida do Fisco quanto ao valor apontado pela Recorrente, bem
como a sua existência.
4) Pugna-se ainda pelo deferimento de juntada de novos documentos que comprovam a
veracidade das razões expostas, bem como o direito ao crédito pleiteado.
Ao longo do processo, a Recorrente exibiu inúmeros documentos com o fito de
provar o seu direito ao crédito apontado no PER, dentre eles notas fiscais de entrada e saída de
insumos e maquinários, relatórios de controles de combustíveis, livro razão, relatório de controle
do ativo permanente, matrículas de imóveis, planilhas e documentos relacionados aos veículos,
notas fiscais do imobilizado, livro CIAP e registro de apuração do IPI.
É o sucinto relatório.
Passo ao voto.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Da admissibilidade do recurso.
O valor devolvido a este Colegiado atende o teto das Turmas Extraordinárias.
Ademais, constato que os demais requisitos necessários de validade foram atendidos, portanto,
tomo conhecimento do recurso voluntário.

Da sinopse fática.
Como explanado, estar-se diante de pedido de ressarcimento de créditos de
COFINS não-cumulativa decorrente de receita de exportação obtida no período do 3o trimestre
de 2004, na monta de R$ 175.396,42.
Fl. 5559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

Por meio de despacho decisório manual, o pedido de ressarcimento foi indeferido,
dada a ausência de conciliação entre documentos apresentados com as informações prestadas no
Dacon, bem como em razão da entrega incompleta de provas do direito ao crédito e,
consequentemente, a compensação não foi homologada.
Ciente do resultado, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que
fora distribuída a 2a Turma da DRJ de Campo Grande que, por sua vez, converteu o feito em
diligência sob o fundamento a seguir:
Verifica-se que uma sequência de circunstâncias não usuais obstou a
apreciação do pedido em seu mérito, razão pela qual sugerimos a realização de
diligência para que o setor competente da unidade de origem analise-o e
pronuncie-se sobre a possibilidade de reconhecimento do direito creditório.
Do resultado de diligência verifica-se:
O estabelecimento industrial possui como principais produtos finais o compensado
(NCM 44.12.19.00) e esquadria de madeira, utilizando-se primordialmente como
matéria prima, toras de pinus. Há que se efetuar algumas considerações em relação a
outras aquisições consideradas na base de cálculo do PIS/COFINS a ser efetuada nos
itens posteriores.
.............................................................................................................................................
3.2 Créditos sem previsão legal
Verificou-se de plano que alguns créditos considerados na base de cálculo do
PIS/COFINS apurados no DACON transmitido pelo contribuinte não devem prosperar,
tendo em vista a inexistência de previsão legal.
Desta forma, valores incluídos pelo contribuinte na base de cálculo do crédito, indicado
no memorial de cálculo simplesmente com a rubrica “Créditos PIS”, não foram
considerados, visto que não estão vinculados a quaisquer aquisições. O mesmo estava
adicionada na rubrica “Outros valores com direito a crédito”, do DACON, conforme
tabela abaixo:

3.3 Apuração
Da análise conjunta do DACON, memorial de cálculo e relação de notas, passou-se a
efetuar a apuração. Conforme memoriais de cálculo do contribuinte, os créditos foram
classificados por CFOP. Desta forma, a base de cálculo foi recalculada pela fiscalização
totalizando-se os valores da relação de notas fiscais. Efetuada a totalização, conforme
tabela abaixo, constatou-se a compatibilidade de valores em relação aos informados em
DACON, nas rubricas das linhas 2 e 4. Houve divergências na rubrica de no 13, tendo
em vista as considerações mencionadas no item 3.2.
[planilha omissa]
Apurada a base de cálculo inicial, passou-a efetuar a auditoria das rubricas
aproveitadas pelo interessado.
3.3.1 Insumos
Fl. 5560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

Em relação ao crédito a que se refere o Inc. II, Art. 3o da Lei no 10.833/2.003, o conceito
de insumo está definido na alínea a e b, Inc. I, § 5o, Art. 66 da Instrução Normativa SRF
no 247, de 21 de novembro de 2002, in verbis:
[omissis]
Cumpre destacar, que o conceito de insumo, de acordo com a legislação vigente, está
formalizado em atos normativos que têm efeito vinculante para a esfera administrativa,
tendo em vista seu dever de observar as normas legais e regulamentares, bem como o
entendimento da Receita Federal do Brasil.
Sendo assim, é vedada a ampliação ou violação daqueles limites e restrições legais, para
abarcar outras situações não previstas na legislação tributária, relacionadas ao conceito
de insumo. Esta questão já foi objeto de esclarecimento, cabendo efetuar-se uma leitura
em um trecho da Solução de Divergência Cosit no24/2008:
.............................................................................................................................................
3.3.1.1 Despesas com Combustível
Em relação ao dispêndio na aquisição de combustíveis aproveitados pelo contribuinte,
há que se efetuar uma leitura da previsão legal para o seu aproveitamento, conforme o
Inc II do Art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
[omissis]
Assim, consoante leitura do Inc. II, a condição necessária para o aproveitamento de
combustíveis é a possibilidade de enquadramento no conceito de insumo no processo
produtivo.
Sobre a questão, a COSIT – Coordenação-Geral de Tributação já pacificou o
entendimento por meio da Solução de Divergência no 7:
[omissis]
Conforme a Solução de Divergência supramencionada, não é permissível creditar-se do
gasto de combustível na situação em tela, tendo em vista a descaracterização do
conceito de insumo. Conforme o processo produtivo descrito pelo contribuinte, fica
claro que o combustível é utilizado para o transporte de insumos, assim como dos
produtos industrializados. Embora haja a alegação que é um gasto necessário, não
é possível estender o processo produtivo além das fronteiras do estabelecimento
onde é efetuado efetivamente o beneficiamento do produto. O ponto comum entre
a legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, acerca do conceito de
insumo, e a legislação do IPI é a exigência de relação direta e imediata entre o bem
ou serviço em relação ao qual se pretende apurar crédito e o produto. Ao contrário
da legislação do IRPJ, que se pretendeu permitir a dedutibilidade de todas as despesas
necessárias à atividade da empresa, na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins se pretendeu permitir o creditamento apenas em relação a específicos e
determinados dispêndios da pessoa jurídica.
.............................................................................................................................................
3.3.1.2 Outras aquisições de bens não enquadradas como insumo
Produtos que embora sejam utilizados na atividade da empresa, mas que não tenham
sejam utilizados diretamente no processo produtivo, não se enquadram no conceito de
insumo. Verificou-se que o contribuinte se aproveitou de aquisições de peças de
veículos, bem como itens de uso e consumo. Os dispêndios com a aquisição de
partes e peças utilizadas na manutenção da frota própria de veículos empregados
na distribuição da produção da pessoa jurídica, bem como como o transporte de
Fl. 5561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

insumo, não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS/COFINS, tendo
em vista que não se enquadram no conceito de insumo.
Sobre esta questão, a COSIT também se manifestou na Solução de Divergência no
11/2017, cujo trecho da ementa foi a abaixo reproduzido:
[omissis]
Desta forma, a aquisição relacionada foi objeto de glosa:

3.3.2 Aquisições para o ativo imobilizado
Na rubrica de número 13, “Outros valores com direito a crédito”, do DACON
foram além dos valores informados do item 3.2 , conforme o memorial de cálculo
foram ainda incluídos aquisições de bens ao ativo imobilizado(CFOPs 1551 e 2551)
apropriados em parcela única. Conforme a redação da época do Inc. III, § 1o, Art.
3o da lei no 10.833/2003, somente os encargos de depreciação de máquinas e
equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à
venda poderiam ser aproveitados.
Desta forma, por falta de previsão legal os seguintes valores:

.............................................................................................................................................
3.4 Exportações
Para confirmar o disposto no Inc. I, Art. 6o da Lei no10.833 de 2003, foram verificadas
por amostragem as exportações efetuadas no período de apuração, onde constatou-
se a compatibilidade de valores.
.............................................................................................................................................
4 Conclusão
Ao final da diligência chegou-se a um direito creditório no montante de
R$164.924,33(cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e
trinta e três centavos).
Em acordo com a proposta de diligência, deste relatório caberá eventual manifestação
do contribuinte, da parte que lhe foi desfavorável, a ser apresentada pelo interessado no
prazo de trinta dias contados a partir do 1o dia útil subsequente àquele em que dele
tomar ciência, mediante requerimento dirigido à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.Nova manifestação de inconformidade foi apresentada pela Recorrente,
contra o teor do resultado da diligência, apenas reiterando os fundamentos já levantados
anteriormente.
Ato contínuo, com arrimo no resultado da diligência, a 2a Turma da DRJ/CGE deu
parcial provimento a peça de manifestação para reconhecer em favor da Recorrente a monta de
R$ 164.924,33.
Fl. 5562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

Confira-se o teor da razões de decidir constante no decisum recorrido que rechaça
o relatório da fiscalização:
DIREITO CREDITÓRIO
A controvérsia a ser examinada nos autos refere-se ao conceito de insumo, presente no
art. 3° inciso II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, correspondente à aquisição
de bens e serviços para a geração de receitas e que dão direito ao crédito de
PIS/COFINS.
A esse respeito, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso
repetitivo, no Acórdão publicado em 24/04/2018 nos autos do Recurso Especial no
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), em que foi decidido o assentamento das seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
.............................................................................................................................................
Assim, em 26/09/2018, a PGFN editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, por meio da qual delimitou a extensão e o alcance deste julgado, viabilizando a
adequada observância da tese por parte da RFB, nos termos previstos nos §§ 4o, 5o e 7o
do artigo 19 da Lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014. São
as seguintes as conclusões e orientações da referida Nota Explicativa (grifos nossos):
.............................................................................................................................................
Convém destacar desde já que, se, por um lado, a decisão do STJ, no recurso repetitivo
ora examinado, afastou o critério mais restritivo adotado pelas IN SRF no 247/2002 e
404/2004, por outro lado, entendeu que o conceito de insumos (para fins da
nãocumulatividade das contribuições para o PIS e a COFINS) não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação
do Imposto de Renda.
Faz-se necessário, portanto, levando-se em conta as particularidades do processo
produtivo, no caso concreto, avaliar se os itens em discussão são considerados insumos
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, de maneira que se entende como
critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, “a) constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o
critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção”, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b)
seja “por imposição legal.”
Neste mesmo sentido, foi editado o Parecer Normativo COSIT/RFB No 05, de 17 de
dezembro de 2018, que consolidou a interpretação da Receita Federal sobre o tema face
aos entendimentos contidos no Acórdão do REsp 1.221.170/PR e a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, cujos excertos relevantes para o deslinde da questão
controversa nos presentes autos trazemos a seguir:
Fl. 5563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

.............................................................................................................................................
CRÉDITOS SEM INDICAÇÃO DE ORIGEM
A Autoridade Fiscal verificou que “alguns créditos considerados na base de cálculo do
PIS/COFINS apurados no DACON transmitido pelo contribuinte (...) indicado no
memorial de cálculo simplesmente com a rubrica “COMPRAS”, não foram
considerados (...)”
De fato, para verificar a possibilidade das referidas compras se constituírem em
insumos, é necessária sua identificação, o que não foi feito durante a diligência nem
com a impugnação, de sorte que deve ser mantida a glosa fiscal nesse ponto.
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
A Autoridade Fiscal apontou que “Conforme o processo produtivo descrito pelo
contribuinte, fica claro que o combustível é utilizado para o transporte de insumos,
assim como dos produtos industrializados. Embora haja a alegação que é um gasto
necessário, não é possível estender o processo produtivo além das fronteiras do
estabelecimento onde é efetuado efetivamente o beneficiamento do produto (...) Desta
forma o combustível considerado pelo contribuinte deverá ser suprimido da base de
cálculo do crédito de PIS/COFINS, conforme relação constante no Anexo I ao presente
relatório de diligência.”
O critério utilizado é anterior à edição do Parecer Normativo, mas a interessada já
demonstrou conhecimento, em sua impugnação, dos critérios considerados no REsp
1.221.170 e a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, dos quais se
depreende que o transporte dos produtos já industrializados não dá direito ao
creditamento, a menos que a interessada demonstrasse cabalmente a existência de
dispêndios de movimentação de matéria prima ou transporte de produtos ainda
não elaborados entre seus estabelecimentos, conforme os excertos do Parecer
Normativo em epígrafe, a seguir transcritos:
[omissis]
.............................................................................................................................................
AQUISIÇÕES PARA O ATIVO IMOBILIZADO
O art. 3°, inc. VI, das Leis n° 10638, de 2002 e n° 10833, de 2003, estabelecem a
possibilidade de creditamento das contribuições ao Pis e da Cofins, estabelecendo, no §
1° dos artigos:
[omissis]
Portanto, a pretensão da interessada em efetuar o creditamento do valor integral
das aquisições no mês de máquinas e equipamentos não encontra guarida na
legislação, estando correta a glosa fiscal nesse ponto.
CORREÇÃO DO RESSARCIMENTO PELA SELIC
A interessada postula a correção do valor do ressarcimento pela SELIC, afirmando que
já obteve decisão judicial favorável nesse sentido, o que exclui a matéria do contencioso
administrativo.
Prontamente, a Recorrente interpôs recurso voluntário reiterando os argumentos já
retratados. Oportunamente, discorre sobre todo o seu processo produtivo desde a extração da
matéria prima (madeira) até a produção de seu produto final (madeira laminada e de chapas),
apoiada em documentos apensados ao expediente, a saber:
Fl. 5564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

1 – Relatório detalhado do processo produtivo com a utilização de todos os insumos;
2 – Controle interno de combustível, inclusive mencionando o veículo, placa e os
equipamentos que o mesmo é utilizado;
3 – Planilha de controle de veículos;
4 – Cadastro na ANTT;
5 – Documentos dos veículos;
6 – Notas fiscais do imobilizado;
7 – relação do imobilizado;
8 – Livro CIAP;
9 – Notas fiscais de maquinários;
10 – Livros razão do período;
11 – Matriculas dos imóveis;
Denota-se, que a controvérsia reside na necessidade de provas pelo contribuinte
interessado e, ainda, no conceito de insumos para fins de creditamento à luz do Resp no
1.221.170/PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
Feito esse introito, prossigo com o voto.

Das provas trazidas em recurso.
Sem delongas, em relação aos documentos colacionados pela Recorrente a peça
recursal, entendo que a juntada vem apenas aclarar os fatos e complementar o rico arcabouço
probatório entregue ainda na defesa prévia.
Portanto, cumpridos os requisitos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72,
aceito o rol de provas acostado ao presente expediente recursal.

Conceito de insumos no creditamento de PIS/COFINS.
Ao resolver à lide, às razões do juízo a quo estão ventiladas no conceito de
insumos contido no Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, que consolidou a interpretação
da Receita Federal sobre o tema face aos entendimentos contidos no Acórdão do RESP
1.221.170/PR e a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Portanto, sem arrastar a discussão, entendo que a motivação da DRJ está
corretamente traçada, já que firmada a tese quando do julgamento RESP 1.221.170/PR pelo STJ,
a qual este Colegiado está vinculado, segundo o RICARF.
Fl. 5565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

Todavia, na análise dos insumos glosados, entendo que o conceito adotado, a
partir da interpretação dos dispositivos supracitados, ainda se mostra restritivo frente à atividade
desenvolvida pela Recorrente, como será demonstrado.
Da atividade exercida pela Recorrente.
No regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, incontroverso que a
ressarcimento ocorrerá se necessário o insumo na consecução da operação da empresa
contribuinte, de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018 que peço vênia para
reproduzir trecho:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela
pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre produto
acabado);
.............................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
.............................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
No caso em tela, a Recorrente atua no ramo madeireiro, sendo atividade precípua
a produção de compensados1, de acordo com o seu contrato social (Décima Nona Alteração
Contratual):

1 Décima Sexta Alteração Contratual da Sociedade.
Cláusula Terceira: DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração
do ramo de Indústria do Beneficiamento e Comércio de Madeira, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto:
SERRARIA COM DESDOBRAMENTO E COMÉRCIO DE MADEIRA, ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS,
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E EXPORTAÇÃO.
Fl. 5566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem como objeto social o ramo de
"Desdobramento de madeiras; Fabricação de madeira laminada, serrada e compensada;
Fabricação de esquadrias de madeiras; Florestamento e reflorestamento; Serviços de
terraplenagem e aluguel de maquinários; Serviços de transporte intermunicipal e
interestadual de cargas", fica alterado neste ato para "Desdobramento de madeiras;
Fabricação de madeira laminada, serrada e compensada; Fabricação de
esquadrias de
madeiras; Florestamento e reflorestamento; Serviços de
terraplenagem e aluguel de maquinários; Serviços de transporte intermunicipal e
interestadual de cargas; Cultivo de pinus; Cultivo de eucalipto"
Em síntese, o processo produtivo da empresa é o seguinte:
A cadeia de produção dos referidos produtos se dá da seguinte forma:
O setor de madeira processada mecanicamente está inserido dentro do complexo de base
florestal, mecanicamente está inserido dentro do complexo florestal.
Necessário, portanto, a utilização de tratores, empilhadeiras, motosserras, caminhões
para a retirada da madeira e transporte da mesma até a fábrica – serraria (utilização do
óleo diesel e outros materiais de uso e consumo aplicados no maquinário citado).
Frise-se que para a utilização de todos os itens acima listados é necessário o consumo
do óleo diesel, bem como a utilização de outros materiais de uso e consumo aplicados
no maquinário citado.
Serraria é o local onde as toras são recebidas, armazenadas e processadas, sendo
posteriormente estocadas por um determinado período para secagem. A serraria é
geralmente composta de um pátio de toras, galpão de maquinário e um depósito para a
secagem e armazenamento da madeira.
Com a chegada da madeira à Serraria, o próximo passo é o cozimento das toras, onde se
cozinham as toras com vapor para facilitar e conseguir melhor qualidade das laminas,
neste processo utiliza-se Carregadeiras para movimentação da madeira (óleo diesel e
outros materiais de uso e consumo aplicados no maquinário citado).
Feito isso, o próximo passo é a transformação da tora em lâminas, com a utilização de
motosserras (óleo diesel e outros materiais de uso e consumo aplicados no maquinário
citado).
Após, a madeira laminada passa pela guilhotina, picador, compressor de ar,
destopadeira e finaliza com a retirada das lâminas verdes, que nada mais é que a retirada
das lâminas depois de prontas e colocadas no pátio para secagem, nesta fase, utiliza-se a
empilhadeira e trator com consumo de óleo diesel e outros materiais de uso e consumo
aplicados no maquinário citado.
Feito este procedimento e transformada a madeira em compensado, passa-se a fase do
empacotamento, onde, através de empilhadeira (óleo diesel e materiais de uso e
consumo), são retiradas as madeiras com defeito e formado os pacotes para transporte.
Finalizada esta fase, passa-se ao carregamento que também se dá com a utilização de
empilhadeiras (óleo diesel e materiais de uso e consumo).
Após o carregamento, inicia-se o transporte da mercadoria, através de caminhões (óleo
diesel e materiais de uso e consumo) até o local de destino.
Sendo assim, os bens e serviços consumidos pela Recorrente na industrialização
do produto final são passíveis de ressarcimento, desde que devidamente provados.
Nesse interim, examino as parcelas glosadas.
Fl. 5567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

Combustíveis e óleos lubrificantes
Os insumos ‘combustíveis e óleos lubrificantes’ foram glosados pela fiscalização
com base na falta de previsão legal para a concessão do crédito.
À luz do entendimento do Colendo STJ, bem como ante a demonstração de que os
insumos são necessários durante as diversas fases do processo produtivo da Recorrente, a
exemplo das máquinas e equipamentos de cortes e empilhadeiras e, ainda, aplicados nos
produtos para evitar aderência, reverto às glosas decorrentes dos combustíveis e óleos
lubrificantes consumidos nas máquinas e equipamentos necessários (inclusive caminhões
utilizados no transporte dos insumos) ao resultado final do produto.

Despesas com veículos.
Segundo a Recorrente são fundamentais ao processo produtivo de sua mercadoria
os seguintes itens:
1 – óleo diesel 2 – Gasolina 3 – Óleo Lubrificante 4 – Corrente 5 – Óleo Lubrificante de
corrente 6 – Pneus 7 – Cabo de Aço para arraste 8 – Cabo de aço para amarrar carga 9 –
Lonas para coberturas de remonte de toras 10 – Tubos Galvanizados condutores de
vapor 11 – Produtos químicos para o tratamento da sobra da água do Cozirr 12 – Talha
13 – Motores Elétricos 14 – Painel Elétrico 15 – Carregadeira 16 – Trator 17 –
Motoserra 18 – Caminhões 19 – Tornos 20 – Graxa 21 – Guilhotina 22 – Picador 23 –
Compressor de Ar 24 – Destopadeira 25 – Serra Circular com videa 26 – Empilhadeira
27 – Batedeira de Cola 28 – Cola 29 – trigo 30 – Passadeira de Cola 31 – Rolos com
borracha 32 – Lixadeira 33 – Pistola de Pintura 34 – Tinta 35 – Exaustor 36 –
Pneumáticos de abertura e fechamento de entrada de ar
De outro lado, foram objeto de glosa as aquisições com peças e partes de veículos:

Analisando o processo produtivo da Recorrente e os itens glosados, bem como o
rol de créditos concedidos em favor da Recorrente para insumos de mesma classificação fiscal,
penso que os produtos classificados na NMC 87049000 e 27101921, são necessários à
manutenção das máquinas e equipamentos, inclusive dos veículos que transportam os insumos.
Trago, como exemplos, os créditos concedidos pela fiscalização nos meses de
julho e setembro de 2004, respectivamente, para os referidos produtos:
Fl. 5568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

NCM
PRODUTO
FORNECEDOR
87049000
Peças Veículos
A.
Giacomini
27101921
Óleo Diesel
Auto Posto Erol
87049000
Peças Veículos
Veículos Mallon
27101921
Óleo Diesel
Auto Posto Erol
Logo, os dispêndios são passíveis de ressarcimento, como os insumos
constantes nas NFs 17885 e 18811. Já em relação à nota fiscal no 778568, não tendo a Recorrente
indicado em qual máquina ou equipamento a peça adquirida é necessária, mantenho a glosa.

Despesas com o ativo imobilizado.
Narra à fiscalização que “somente os encargos de depreciação de máquinas e
equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda
poderiam ser aproveitados”.
Isso porque pretende a Recorrente apropriar-se do valor integral das aquisições de
máquinas e equipamentos. Consequentemente, houve glosa do valor de R$ 550,00 (CFOPs 1551
e 2551), correspondente ao mês de julho, por falta de previsão legal.
Pelas mesmas razões a glosa foi mantida e, nesta fase processual aduz à
Recorrente:
Como visto, as normas acima citadas, autorizam a constituição de créditos sobre a
depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização
na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços.
A decisão sequer analisou os argumentos apresentados pela Recorrente, principalmente
em relação a ausência de apontamento de quais bens estariam excluídos e por qual razão
concluiu-se que não seriam utilizadas na fabricação dos produtos vendidos pela
empresa.
Todos os bens incorporados ao ativo imobilizado são utilizados na fabricação dos
produtos destinados a venda, razão pela qual apontou-se os valores com direito ao
crédito, conforme autorizado pela legislação.
Assim, por força de determinação legal o contribuinte sujeito a não cumulatividade do
PIS/COFINS que tenha adquirido máquinas e equipamentos no mercado interno
Fl. 5569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

destinados à produção de bens, pode descontar créditos calculados sobre o custo de
aquisição.
Tais normas tiveram por escopo, permitir o crédito sobre a totalidade do valor pago
como forma de concretizar não cumulatividade das contribuições, já que estas incidiram
sobre o valor total pago na aquisição. É dizer que se o contribuinte pagou a totalidade
das contribuições quando adquiriu o bem, faz jus ao crédito sobre essa totalidade.
Assiste razão, em parte, à Recorrente.
Sem delongas, extrai-se dos autos que o valor de R$ 550,00 corresponde à
aquisição de ‘Toras’, matéria-prima do produto fabricado pela Recorrente, junto ao fornecedor
Paulo Cesar Tonet.
In casu, a Recorrente apurou o crédito como ativo imobilizado, mas, na verdade,
as ‘Toras’ são consideradas como insumos e, assim, passível de ressarcimento no regime não
cumulativo (inciso II do artigo 3o das Leis nos 10833/2003 e 10638/2002).
Constato, ainda, que a mesma mercadoria foi adquirida em outras oportunidades
pela Recorrente junto ao mesmo fornecedor, igualmente de outros abastecedores tanto de pessoa
física quanto de pessoa jurídica e que não foram objeto de glosa, a exemplos das NFs 7787 e
7972 (Nelson Salin), 7828 e 7971 (Martin Thomaz) e 3680 e 3683 (Remasa Reflores).
Concluindo, sendo a Tora bem imprescindível, matéria-prima manuseada na ‘fase
de serraria’ de fabricação do produto final comercializado pela Recorrente, indiscutível o direito
ao crédito, como aceito pela fiscalização e demonstrado por esta julgadora.
Desse modo, alinhada ao entendimento firmado neste CARF, reverto à glosa.

Correção pela Selic
Como bem apontado pelo juízo a quo, tendo a Recorrente já logrado êxito na
esfera judicial quanto ao pedido, mantenho integralmente a decisão recorrida, abaixo
reproduzida:
CORREÇÃO DO RESSARCIMENTO PELA SELIC
A interessada postula a correção do valor do ressarcimento pela SELIC, afirmando que
já obteve decisão judicial favorável nesse sentido, o que exclui a matéria do contencioso
administrativo.

Glosas mantidas.
Fl. 5570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.091 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000064/2005-14

Além dos insumos apreciados acima, foram excluídos pela fiscalização do
computo da base de cálculo do PIS/COFINS e não abordado pela defesa os créditos constantes
no item do relatório fiscal ‘indicação de origem’:

Dessa forma, quedou inerte a Recorrente e mantem-se as glosas.

Conclusão.
Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reverter
as seguintes glosas: (i) combustíveis e óleos lubrificantes utilizados nas máquinas e
equipamentos, inclusive nos veículos de transporte de insumos; (ii) partes e peças adquiridas por
meio das NF ́s 17885 e 18811; e, (iii) reconhecer em favor da Recorrente o crédito decorrente da
nota fiscal no 7793, e, consequentemente, seja refeita a apuração dos créditos, nos termos do
presente voto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 5571
DF CARF MF
Documento nato-digital